Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-43.2013.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001421-43.2013.8.14.0086

APELANTE: MARLLOS ROMARIO GOMES DE SOUZA, FABIO JUNIOR PEREIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICOS E COERENTES. CONFISSÃO PARCIAL DE UM DOS ACUSADOS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (ART. 386, VII, CPP). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUANTO À DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
MARLLOS ROMÁRIO GOMES DE SOUZA
e
FÁBIO JÚNIOR PEREIRA ALMEIDA
, condenados pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Os apelantes buscam a
absolvição por ausência de provas
e, subsidiariamente, a
desclassificação para o caput do art. 157 do CP
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:

Se a prova dos autos permite absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP)
;

Se há elementos que autorizem desclassificação do crime para roubo simples
;

Se estão presentes as majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo
.

III – FUNDAMENTAÇÃO

(síntese analítica)

Materialidade comprovada pela
subtração de valores
mediante grave ameaça à vítima, corroborada por auto de apreensão e depoimento presencial.

Autoria evidenciada:

Declarações firmes da vítima;

Depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências;

Confissão parcial
de Fábio Júnior, que aponta a participação de Marllos Romário como
mentor intelectual
;

Identificação da motocicleta utilizada no crime,
alugada por Marllos
.

Majorante do
emprego de arma de fogo
comprovada por depoimentos coesos, sendo
prescindível a apreensão e perícia da arma
, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 961.863/RS).

Majorante do
concurso de agentes
configurada pela atuação conjunta dos envolvidos.

Inviabilidade da absolvição: robustez do conjunto probatório impede aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Inviável desclassificação: presentes todos os elementos do tipo qualificado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Mantida integralmente a sentença condenatória pelos elementos harmônicos de prova que comprovam
materialidade e autoria
, bem como a incidência das majorantes previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Tese fixada (padrão CNJ):

Para a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que existam outros elementos aptos a demonstrar seu efetivo emprego na execução do delito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por MARLLOS ROMÁRIO GOMES DE SOUZA condenado às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias multa e FÁBIO JÚNIOR PEREIRA ALMEIDA, condenado às penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de Juruti/PA, que os responsabilizou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II do Código Penal (ID 13023153 - Pág. 17).

Em suas razões, a defesa dos recorrentes advogou, de forma uníssonas, pelo reconhecimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, enquanto a defesa de MARLLOS ROMÁRIO, pugnou pela tese desclassificatória para o art. 157 caput do CP (ID 13023155 - Pág. 14 / 13023320 - Pág. 2).

Em contrarrazões,
o
Dominus Litis

manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 13023326 - Pág. 2 / 27797772 - Pág. 2)

Nesta instância, o
Custos Legis

opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24761598 - Pág. 1 / 27895499 - Pág. 1).

É o relatório.
À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que no dia 15 de abril de 2013, por volta das 13h, a Farmácia SALMO XXIII, localizada na Rua Djalma Leite Soares, esquina com a Travessa Lauro Sodré, bairro Santa Rita, nesta cidade, foi tomada de assalto pelo denunciado FABIO JUNIOR, juntamente com o nacional JOSIMAR DE TAL, os quais subtraíram daquele local, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, cerca de R$ 180,00. Consta que o denunciado FABIO JUNIOR, juntamente com JOSIMAR, chegou ao local em uma motocicleta Honda Bros, cor amarela, tendo o JOSIMAR descido da garupa e entrado no estabelecimento, anunciando assalto com um revólver calibre 22. Consta na denúncia que a motocicleta utilizada no assalto foi alugada na Locadora de Motos Juruti pelo denunciado MARLLOS ROMÁRIO, que confessou ter articulado o assalto. O denunciado ADSON SOUZA foi quem forneceu a arma de fogo para a execução do roubo. Os denunciados PAULO GILBERTO e ADEMAR GOMES foram buscar a arma de fogo na casa de ADSON SOUZA e entregaram para o denunciado JOSÉ MANUEL guardar, em poder de quem a mesma foi apreendida, após o assalto. Na casa do denunciado JOSÉ MANUEL, além da arma utilizada no assalto, foram apreendidas as seguintes armas: uma espingarda calibre 20, municiada, sete armadilhas conhecidas como TOCO, quatro cartuchos calibre 20, dois cartuchos de espingarda calibre 32 e um estojo vazio calibre 20.

São os fatos.

1 - DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse ponto as respectivas defesas asseveram pelo reconhecimento do pleito absolutório, por negativa de autoria/insuficiência de provas. Contudo, ao se analisar o acervo processual, se pode constatar a insustentabilidade do pleito defensivo.

A prova da materialidade delitiva consubstancia-se pela subtração, mediante violência e grave ameaça, de valores em dinheiro, no total de R$ 180,00, do caixa da Farmácia Salmo XXIII, de propriedade de Terezinha de Sousa Cunha, consoante depoimento da vítima e auto de apreensão de fls. 42 dos autos.

A vítima
Terezinha de Sousa Cunha
relatou:

Que, no dia dos fatos, por volta das 13h15min, um indivíduo com capacete na cabeça adentrou na Farmácia, tendo a depoente ido ao encontro e indagado o que queria; que no momento, o indivíduo sacou uma arma de fogo e apontou para a depoente, anunciando o assalto; que o indivíduo passou a exigir dinheiro, sendo entregue pela depoente a quantia de R$ 180,00; que ao sair, o indivíduo ameaçou dizendo que, se a depoente gritasse, voltaria para lhe matar; que o assaltante subiu na garupa de uma motocicleta Bros Amarela, que estava sendo pilotada por outro indivíduo, que também estava de capacete, tendo os dois se evadido do local; que o indivíduo que estava na motocicleta, esperando do lado de fora, em nenhum momento olhou para dentro do estabelecimento, não chegando a reconhecer nenhum dos indivíduos; que após comunicar o fato à polícia, foram presos alguns indivíduos, dentre eles Romário, que namorava uma funcionária da farmácia; que Romário já havia feito depósitos para a depoente; que a arma apreendida foi a mesma utilizada no assalto.

Acerca das declarações prestadas pela vítima, a orientação dos Tribunais segue no sentido de que
“
as declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos
”, bem como “os depoimentos de policiais que atendem a ocorrência e participam das diligências, desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados” (TJCE,
ApCrim n. 0154784-60.2018.8.06.0001
, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo, 3ª Câmara Criminal, j. 04/02/2020), como se deu na espécie.

Acerca da autoria, se pode observar que durante as investigações policiais nos autos do inquérito policial e em contraditório judicial (audiência às fls. 308/309), que MARLLOS ROMÁRIO GOMES DE SOUZA teria sido o mentor do feito, pois teria planejado o roubo, o qual foi executado por FÁBIO JÚNIOR PEREIRA ALMEIDA e JOSIMAR, que não foi localizado e tampouco identificado no acervo.

Os policiais que participaram das diligências, conseguiram apreender a arma utilizada no crime, bem como identificar os autores, ou seja,
Marllos Romário
, o qual teria sido o mentor dos fatos, sendo responsável pelo aluguel da motocicleta na Locadora de Motos Juruti,
Fábio Júnior
, condutor da motocicleta Bros Amarela, que transportou JOSIMAR até a farmácia para executar o crime e após a integralização empreender fuga.

A policial RUBENIZA LIMA DE SOUSA, confirmou que, após os primeiros depoimentos, o nome de Fábio surgiu como condutor da moto, sendo posteriormente localizado e ouvido.

Em seu interrogatório,
Fábio Júnior Pereira Almeida
, confessou que era quem conduzia a motocicleta, mas relatou que não sabia das intenções de JOSIMAR, mas levou Josimar até a farmácia, onde ficou esperando na frente do estabelecimento, tendo Josimar falado ao interrogando sobre o assalto somente quando retornou de dentro da farmácia. O denunciado também disse que Romário teria planejado o assalto, eis que conhecia a rotina do estabelecimento, inclusive, disse que Romário monitorava Josimar pelo celular durante o percurso em direção à farmácia.

Por sua vez,
Marllos Romário Gomes de Souza
, negou as acusações, aduzindo que somente levou seu cunhado
Josimar
na Locadora para alugar a motocicleta amarela, utilizada no assalto, mas não sabia do intento de Josimar.

Destarte, malgrado MARLLOS ROMÁRIO, negar a autoria dos fatos, as provas dos autos demonstraram que foi o individuo que alugou a motocicleta utilizada na execução do crime, fato ratificado por FÁBIO JÚNIOR, que descreveu a participação de MARLLOS ROMÁRIO, como sendo aquele que planejou o assalto na farmácia, já que conhecia a rotina do estabelecimento e sabia que naquele horário era costume a proprietária levar dinheiro para depositar no banco, inclusive, estava monitorando pelo celular todos os passos do coautor Josimar.

Com efeito, as provas são inderrogáveis e alicerçam a responsabilidade penal de MARLLOS ROMÁRIO GOMES DE SOUZA e FÁBIO JÚNIOR PEREIRA ALMEIDA, restando sobejamente evidenciado a materialidade e a autoria do delito patrimonial de roubo majorado, ação que se amolda ao tipo insculpido no art.157, §2º, inc. I e II do Código Penal.

Quanto ao pleito desclassificatório, a defesa não se desincumbiu em afastar as qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tampouco demonstrar a ausência de lesão grave, ou a não comprovação de grave ameaça ou violência, fato que levou o magistrado a imputar aos réus o crime de roubo majorado.

Na hipótese, imperativo repisar que as investigações apontaram que FÁBIO JUNIOR PEREIRA ALMEIDA, vulgo
“Torozinho
”, foi o condutor da motocicleta Honda Bros, cor amarela, utilizada para transportar o executor do roubo, JOSIMAR, que ingressou no estabelecimento, armado, subtraiu a quantia de aproximadamente R$180,00, e depois fugiu na garupa da motocicleta conduzida por
Fábio Junior
. A motocicleta havia sido alugada por MARLLOS ROMÁRIO GOMES DE SOUZA, que foi a pessoa que planejou o assalto em conjunto com Fábio e Josimar, inclusive apontando que o próprio apelante recebeu parte dos valores subtraídos. O conjunto probatório é extenso, robusto e convergente, sustentando a narrativa da denúncia e legitimando a sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP – RECURSO DEFENSIVO – NÃO DISCUTE O MÉRITO – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. A confissão do apelante se encontra em consonância com as demais provas produzidas. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – Decote da circunstância judicial indevidamente valorada (personalidade do agente). Inteligência da súmula nº 444 do STJ. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO ALUSIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO- IMPOSSIBILIDADE – A prova oral coligida aos autos demonstra, de forma inequívoca, o liame subjetivo necessário para caracterizar a hipótese de concurso de pessoas entre o acusado e os demais agentes. De outro lado, no tocante ao emprego de arma de fogo, a Terceira Seção do C. STJ, no julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: "É prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de aumento prevista no art . 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa". O ofendido foi enfático ao relatar que o crime fora perpetrado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exibida pelo apelante, que por sua vez, confessou que utilizou uma arma de fogo para a prática do crime. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – A existência das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por si só, não justifica o aumento sucessivo da pena de 1/3 (um terço) mais 2/3 (dois terços), consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Hipótese dos autos que se adéqua à causa que mais aumenta. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do CP. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – Deve ser alterado o regime prisional para o inicial semiaberto - Réu primário e circunstâncias judiciais favoráveis - Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea b, do CP e incidência da súmula nº 440 do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15094784320198260114 Campinas, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 30/05/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022).

Desse modo, diante das provas do acervo processual, incontroverso que a ação reprovável se tratou de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, onde restou comprovado que houve a exigência e subtração da coisa móvel alheia mediante grave ameaça ou violência, sendo que o crime se integralizou com a inversão da posse do bem, entrega da quantia de 180 reais, utilizando-se de dois ou mais agentes e do emprego de uma arma de fogo. Logo, diante da presença dos verbos que se alinham ao delito de roubo consumado majorado, inviável cogitar-se em desclassificação.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025